Tribunal: TJDFT
Processo: 0712143-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712143-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FORMA CONFECCAO LTDA - EPP AGRAVADO: MARCUS VINICIUS FERNANDES BASTOS DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que, após a inadmissibilidade da ação rescisória, a parte Autora interpôs recurso de agravo interno, oportunidade em que foi determinada a intimação da parte Agravada para contrarrazoar o recurso. Nada obstante a determinação retro, é de se ver que até o momento não houve cumprimento do mandado de intimação, e buscando informações no setor competente deste eg. TJDFT não foi possível obter retorno sobre o cumprimento do mandado, sendo declinado apenas no e-mail da NUDIMA uma informação equivocada quanto a devolução de autos (id. 20721350), enquanto os autos tratam de processo eletrônico. Nestes termos, considerando que a determinação retro quanto a intimação da parte agravada data de 02/07/2020, reitere-se a expedição de mandado para cumprimento da intimação retro, alertando-se o setor competente (NUDIMA) quanto ao não cumprimento do mandado de intimação anteriormente expedido. Cumpra-se. Intime-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora